Tribunal: TCU
Processo: 022.298/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Batista Topanotti contra decisão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Joao Batista Topanotti, contra o Acórdão 15133/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.